Tribunal: STF
Processo: RE 1396085
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática que negou a existência de repercussão geral com eficácia para o caso concreto, nos termos do art. 326, § 1º, do RI/STF.



    2. A parte agravante sustenta que “não se trata de questão que se limita ao interesse subjetivo das partes.” Afirma que o Tribunal de origem se distanciou do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178-SE, na medida em que a União é o ente responsável pelo fornecimento do medicamento pleiteado, devendo figurar no polo passivo, o que tornava imprescindível a propositura da demanda perante Justiça Federal ou que o feito fosse para lá remetido.



    3. Reconsidero a decisão monocrática agravada.  



    4. O Plenário Virtual desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão versada nos presentes autos, no Tema 1.234:  



    Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.  



    5. De modo que o feito deve aguardar o julgamento do referido tema da repercussão geral.  



    6. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que seja observada a sistemática da repercussão geral (Tema 1234).



    Publique-se.



          Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator